Tribunal: TJSP
Processo: 1006881-69.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Apelação – Compra e venda – Relação de consumo configurada – Contrato que sequer prevê prazo para a entrega da unidade imobiliária – Decurso de prazo de três anos desde a assinatura do contrato, sem qualquer previsão de entrega – Abusividade contratual que possibilita a rescisão contratual por culpa da vendedora – Juros devidos da citação – Sucumbência que deve ser atribuída à ré, que deu

Ementa:
Apelação – Compra e venda – Relação de consumo configurada – Contrato que sequer prevê prazo para a entrega da unidade imobiliária – Decurso de prazo de três anos desde a assinatura do contrato, sem qualquer previsão de entrega – Abusividade contratual que possibilita a rescisão contratual por culpa da vendedora – Juros devidos da citação – Sucumbência que deve ser atribuída à ré, que deu causa à rescisão – Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento.